Tribunal: TJDFT
Processo: 0741319-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE CITAÇÃO EXPEDIDO SEM AVISO DE RECEBIMENTO. SÚMULA 429 DO STJ. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, ANTE A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA, ACOLHIDA. PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso (ID24943763) interposto pela empresa ré contra a sentença que decretou a revelia e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora R$5.000,00, a título de danos morais, R$6.093,42, referente aos danos materiais e R$5.040,00 de lucros cessantes.
2. Argui preliminar de nulidade da sentença, ante a ausência de citação válida, sob o argumento de que o requisito de validade é a juntada do aviso de recebimento (AR) e não o andamento da entrega da correspondência existente no sítio eletrônico dos Correios (ID 24943745), pois, neste, não é possível identificar o recebedor ou se o mandado foi devidamente cumprido.
3. A Súmula 429 do STJ estabelece que “A citação postal, quando autorizada por lei, exige o aviso de recebimento”.
4. Assim, a expedição de mandado de citação, via postal, sem o respectivo aviso de recebimento (ID 26350219), somada ao manifesto prejuízo à defesa da parte ré, em face do não comparecimento à audiência de conciliação e oferecimento de contestação, da decretação de sua revelia e da condenação à reparação dos danos suportados pela autora, impõe o reconhecimento da nulidade dos atos processuais posteriores ao seu envio.
5. Desse modo, dou provimento ao recurso para acolher a preliminar de nulidade arguida e cassar a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.
6. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Provido. Sentença cassada.
7. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.